Tribunal: TCU
Processo: 006.132/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10537/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Fábio de Jesus Ribeiro e Grupo Liberdade Igualdade Cidadania Homossexual, em razão da não comprovação, em face da omissão no dever de prestar contas, da aplicação dos recursos transferidos por força do Acordo de Subvenção 20895/2012 (Siafi 666701), celebrado no âmbito do Acordo de Cooperação técnica PRODOC - BRA/10/006, que tinha, por objeto, o "Desenvolvimento do Projeto Estruturação da Governança na Resposta Nacional ao HIV, Aids e outras DST". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 28/2/2013, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Relatório da Secretaria de Vigilância em Saúde - MS, de 10/3/2015, com análise e apuração dos fatos, registrando a ausência quanto à apresentação da prestação de contas (peça 20) e o Relatório que constatou o não envio da prestação de contas, de 28/9/2018, conforme informado no Relatório do tomador de contas (peça 33, p. 2),; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 71-74); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.132/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio de Jesus Ribeiro (XXX.124.105-XX); Grupo Liberdade Igualdade Cidadania Homossexual (05.248.185/0001-71). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.